Tribunal: STF
Processo: ARE 1448860
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Consórcio TKL interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim resumido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. ADESÃO AO SISTEMA DE DEDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. REQUERIMENTO EFETUADO FORA DO PRAZO PREVISTO NA LEI Nº 661/2014, QUE ALTERA O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.



    No extraordinário, alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 156, III, da Constituição Federal.



    Argumenta que a possibilidade de dedução da base de cálculo do ISSQN do valor dos materiais empregados na construção civil também encontra previsão no art. 7°, § 2°, I, da Lei Complementar n. 116/2003.



    Aduz similaridade do debate com o Tema n. 247/RG, oportunidade em que o Supremo reconheceu o direito à dedução dos valores de materiais da base de cálculo do ISSQN.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança, por entender ausente prova pré-constituída capaz de demonstrar a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora, bem como por faltar direito líquido e certo à admissibilidade do mandado de segurança. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Desta forma, inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora, verificada a necessidade dilação probatória, descabe o remédio processual, por faltar-lhe pressuposto processual específico.



    .......................................................................................................



    A questão consiste em verificar se há direito líquido e certo do Impetrante, ora Apelante, em aderir ao sistema de dedução de 25% a título de materiais incorporados às obras em curso indicadas, do valor dos serviços prestados, nas hipóteses dos serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC nº 116/2003, na forma do art. 11 da Lei nº 661/2014. 



    A Lei nº 661/2014, publicada em 19.12.2014, altera e acrescenta dispositivos no Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº 623), dispondo em seu art. 11, in verbis:



    .......................................................................................................



    Dos autos observa-se que o Consórcio TKL fora constituído em 12.11.2013, data em que fora firmado o contrato acostado aos autos (Id 352278 - Pág. 31/43), aduzindo o consórcio Apelante que iniciou as obras e desempenhou os serviços relacionados ao Empreendimento S11D com início das atividades já no período. 



    A Lei nº 661/2014, publicada em 19.12.2014, altera e acrescenta dispositivos no Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº 623), dispondo que as empresas prestadoras dos serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, que estejam interessadas na dedução na base de cálculo do ISSQN, deverão fazer a opção antes do início da obra e só será aceito pela Fiscalização Municipal mediante requerimento protocolado no setor de Protocolo Geral desta Prefeitura e não mais poderá ser alterada durante o período de execução da obra.



    .......................................................................................................



    Constata-se, contudo, que o mencionado Ofício nº 070/2015 (Id 352278 - Pág. 77) corresponde à resposta ao Memorando nº 125/2015, o qual não consta dos autos, não havendo como aferir-se que referido memorando relaciona-se efetivamente ao pedido de dedução da obra em questão.



    .......................................................................................................



    (...) referido ofício menciona hipótese concernente à requerimento anterior ao início da obra e não faz qualquer menção à hipótese de requerimento do abatimento para as obras já em andamento, ou seja, trata de situação diversa da pretensão da empresa, senão vejamos o teor do documento: 



    .......................................................................................................Assim, não havendo demonstração inequívoca do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, impõe-se a manutenção da denegação da segurança.



    Dessa maneira, o Tribunal a quo manteve a sentença denegatória da segurança considerando que o mandamus exige prova pré-constituída como condição de cognoscibilidade.



    Quanto ao ponto, o Supremo reputou tratar-se de matéria infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão acerca dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança:



    Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. 



    (AI 800.074 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 318/RG, DJe de 6/12/2010)



    Em que pesem as alegações trazidas no extraordinário, divergir do entendimento da origem quanto à ausência de prova pré-constituída que demonstre o recolhimento do DIFAL, esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, vez que demandaria o revolvimento de fatos e provas, circunstância vedada em sede extraordinária. Nesse sentido:



    (...) MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DO EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 318 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    (...)



    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, no que diz respeito aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, faz-se necessária a análise de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o extraordinário (Tema 318 da Repercussão Geral – AI 800.074-RG/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 



    (...)



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    (RE 985.305 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/9/2018)



    Para além disso, ainda que superado esse óbice, melhor sorte não teria a recorrente, eis que o Tribunal local concluiu que os documentos apresentados por ela retratavam situação diversa da sua pretensão, pois mencionavam hipótese concernente a requerimento anterior ao início da obra e que não constava pedido de abatimento para obras já em andamento.



    Dissentir dessas conclusões atrairia, uma vez mais, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório e de reanálise da legislação infraconstitucional de regência (notadamente a Lei n. 661/2014 e o Código Tributário Nacional)



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente